Tribunal: TJDFT
Processo: 0701147-93.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701147-93.2024.8.07.0006 RECORRENTE: LEONARDO DE SOUSA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ACERVO COESO. CONFISSÃO DO RÉU. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. I – Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, aliadas às demais provas dos autos, são suficientes para demonstrar o cometimento dos crimes de lesão corporal praticada contra mulher, violação de domicílio e dano qualificado. II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - A interpretação sistemática dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal permite concluir que a exigência do exame de corpo de delito, e do laudo pericial como único meio de comprovação dos vestígios do crime, não é absoluta, de modo que fotografias, laudos e testemunhos também podem ser utilizados para esse fim, de forma indireta. IV – O delito de violação de domicílio, descrito no artigo 150 do Código Penal, consiste em crime de mera conduta, consumando-se no exato momento em que o réu ingressa e permanece no domicílio da vítima, sem a devida anuência, sendo dispensável perquirir o objetivo final da conduta ou propósito do agente. V – Comprovado que as condutas foram praticadas em contextos diversos e estando devidamente configurado o dolo para cada um dos delitos cometidos pelo réu, não há que se falar em crime meio para execução de crime fim, isto é, incabível a consunção. VI - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 150, §1o, do Código Penal, sustentando ser devida a absolvição do crime de invasão de domicílio, porquanto o delito serviu como meio indispensável para que o recorrente estivesse na presença da vítima. Defende existência de relação consuntiva entre os crimes de invasão de domicílio, de lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, e o de dano qualificado, porquanto praticados no mesmo contexto fático. Afirma que o recorrente adentrou sem autorização na residência da vítima com o objetivo de submetê-la às condutas criminosas posteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 150, §1o, do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Da análise das provas, verifica-se que as declarações da vítima, colhidas na Delegacia e em Juízo, estão firmes e coesas no sentido de que o réu forçou a porta e entrou na sua casa, sem o seu consentimento. A vítima correu para o quarto e quando confirmou que tinha mandado os prints para a sua “ficante” ele pegou seu celular e o arremessou contra a parede. Ademais, ainda a segurou pelos dois braços e a jogou na cama, lesionando-a (ID 65644870 - Pág. 8). Contudo, após o rompimento desse acordo, com o envio dos prints da conversa entre a vítima e o réu para a "ficante", o réu retornou à residência. Nessa segunda ocasião, a vítima expressamente negou consentimento para sua entrada, chegando a colocar móveis contra a porta na tentativa de impedir o acesso. Fica evidente, portanto, que não houve qualquer consentimento tácito, mas, ao contrário, ocorreu uma clara e deliberada violação de domicílio. (...) Por outro lado, afere-se que as condutas foram praticadas em contextos diversos, uma vez que primeiro o réu entrou no local sem autorização. Consumada a invasão de domicílio, o réu passou para a prática das lesões corporais e do dano qualificado. Está devidamente configurado o dolo para cada um dos delitos cometidos pelo réu, não havendo que se falar em crime meio para execução de crime fim. Ao contrário, evidenciado que resultaram de desígnios autônomos (ID 65644870 - Pág. 12). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002